Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS DE OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os pais têm o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral, a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e vida digna. Tal obrigação compete a ambos os genitores, e deverá ser equitativa entre eles, a teor do art. 1.566, inc. IV, do Código Civil.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. As necessidades de filho menor de idade alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas em razão da menoridade.
4. O Agravante logrou êxito em comprovar, em sede de cognição sumária, que o Agravado possui recursos financeiros suficientes para justificar a majoração dos alimentos anteriormente fixados.
5. Incumbe ao Alimentante comprovar a impossibilidade financeira apta a permitir a redução dos alimentos fixados na origem, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em análise.
6. Agravo conhecido e provido para majorar os alimentos ao patamar de 320% (trezentos e vinte por cento) do salário mínimo, sem alterações dos alimentos in natura (pagamento da mensalidade escolar e 50% do material escolar), até o trânsito em julgado da sentença na instância de origem. Sem majoração de honorários advocatícios.